Tribunal: STF
Processo: HC 241021
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Batista Hernandes em favor de Fernando dos Santos Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 241.021, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. "MULA". TRANSPORTE DE MAIS DE CINCO QUILOS DE COCAÍNA. PLENO CONHECIMENTO DE ESTAR A SERVIÇO DO GRUPO CRIMINOSO. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Sustenta, em síntese, que “a fração adotada para a causa especial de diminuição de pena foi a mínima legal, inexistindo, no caso, fundamento para o afastamento da fração máxima “ (p. 9).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos de das decisões pretéritas, pertinentes para deslinde da controvérsia:



    “Tais circunstâncias, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 fosse aplicada em benefício do réu. Ocorre que, como bem ressaltado pelo r. juízo sentenciante, em sua certidão de movimentos migratórios (ID nº 186487541 -fl. 42), é possível verificar a existência de outras duas viagens ao exterior pregressas, sendo que ao menos uma delas não foi plausivelmente explicada pelo acusado e ostenta características típicas de tráfico internacional de drogas, indicando que o ele vinha atuando como traficante profissional e vinha se utilizando do transporte reiterado de drogas como meio de vida. De fato, a viagem pregressa a Portugal em 2018 foi devidamente justificada pelo acusado, que comprovou, ao encartar os documentos acostados no ID nº 186488014, que a intenção de tal viagem era somente turismo e que as despesas dela decorrentes foram financiadas pela família do réu. As fotografias junto à sua mãe durante a viagem, e o depoimento da mesma em audiência judicial também corroboram a referida conclusão. Hipótese distinta, entretanto, ocorre no que se refere à última viagem pregressa efetuada pelo acusado, ocorrida em 2019. Primeiramente, é de se ressaltar a curta duração da viagem, que, segundo consta de sua Certidão de Movimentos Migratórios, durou apenas sete dias (de 15.12.2019 a 22.12.2019), tempo inusual para viagem internacional intercontinental à Europa, que implica um grande gasto financeiro e de tempo. Inclusive, a explicação para a realização da segunda viagem não se mostrou verossímil, já que que o réu declarou que foi para o exterior realizar trabalho como modelo fotográfico financiado por uma agência de nome Mega Model, sendo certo que não se justificaria ir até o exterior para a realização de um ensaio fotográfico em estúdio, que poderia ser efetuado no Brasil. Ainda, apesar de seu relato, o acusado não apresentou nenhum comprovante idôneo de tal fato (ao contrário do que fez em relação à primeira viagem), tampouco se recordou sequer do nome do hotel em que se hospedou, ou trouxe aos autos o contato de qualquer pessoa responsável por sua contratação em tal agência de modelos, comprovação fácil de ser obtida e acostada aos autos em se tratando de trabalho supostamente idôneo e lícito, deixando de desincumbir-se do ônus da prova que lhe pertencia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Dessa forma, no contexto dos autos, em que o réu foi preso quando transportava droga para o exterior, as viagens realizadas anteriormente se apresentam como elemento de grande relevância para a formação da convicção e apontam para a prática reiterada do crime. Ademais, não há nos autos quaisquer provas confirmando o relato apresentado pelo acusado no que se refere à viagem internacional datada de 2019.” (eDOC 3, p. 12 - 13) 



    “tem-se que a minorante foi aplicada em 1/6 diante das circunstâncias do delito, uma vez que o em razão de que o agente, que tinha pleno conhecimento de estar a serviço de grupo criminoso, estaria colaborando com a comercialização internacional de 5.730g de cocaína. A fundamentação apresentada mostra-se válida, não havendo motivos para impedir que o contato mais íntimo do paciente com o tráfico seja considerado parâmetro na escolha da fração do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06” (eDOC 5, p. 2 - 3)



    Observa-se dos autos que a fração do redutor escolhida foi devidamente fundamentada em elementos concretos colhidos dos autos, que indicam o trabalho de “mula” do tráfico internacional para organização criminosa.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente